Tribunal: TJDFT
Processo: 0712633-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE INDEFERE REPRESENTAÇÃO POLICIAL. PEDIDO DE CAUTELARES DE SEQUESTRO DE BENS, BUSCA E APREENSÃO E QUEBRAS DE SIGILO. INVESTIGAÇÃO DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E LAVAGEM DE DINHEIRO. INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DE CONDUTA. ELEVADOS PREJUÍZOS AO ERÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE DAS MEDIDAS PARA COLETA DE PROVAS, INIBIÇÃO DE NOVAS CONDUTAS E REPARAÇÃO FUTURA DOS DANOS CAUSADOS. RECURSO PROVIDO.

1. O sequestro de bens de acusado ou investigado de crimes que resultem em danos ao erário é medida cautelar que visa evitar a perpetuação do locupletamento ilícito dos envolvidos, bem como o ressarcimento futuro dos cofres públicos, no caso de condenação.
2. Demonstrada a prática habitual de possíveis crimes contra a ordem tributária pelos sócios das empresas investigadas, que resultaram em danos patrimoniais vultosos ao erário distrital, a medida cautelar se mostra adequada e necessária para evitar a perpetuação das condutas e acautelar bens que sirvam para ressarcimento futuro dos créditos tributários inadimplidos.
3. Os indícios veementes de reiteração e habitualidade criminosa indicam a necessidade das demais medidas cautelares requeridas, como busca e apreensão e quebras de sigilo, para coleta de outras provas necessárias para a conclusão das investigações policiais.
4. Recurso conhecido e provido.